Tribunal: TCU
Processo: 024.972/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) em desfavor da empresa Amazon Books & Arts Ltda. e de seus sócios, Antônio Carlos Belini Amorim, Felipe Vaz Amorim e Tânia Regina Guertas, em razão da não consecução dos objetivos pactuados por intermédio do Projeto Pronac 04-2201, destinado à realização do projeto Paladar Brasileiro (exposição itinerante), em atendimento às disposições contidas no artigo 84 do Decreto-Lei no 200, de 25/02/1967, e no art. 8o da Lei no 8.443, de 16/07/1992 no valor de R$ 450.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) em desfavor da empresa Amazon Books & Arts Ltda. e de seus sócios, Antônio Carlos Belini Amorim, Felipe Vaz Amorim e Tânia Regina Guertas, em razão da não consecução dos objetivos pactuados por intermédio do Projeto Pronac 04-2201, destinado à realização do projeto "Paladar Brasileiro" (exposição itinerante), em atendimento às disposições contidas no artigo 84 do Decreto-Lei no 200, de 25/02/1967, e no art. 8o da Lei 8.443, de 16/07/1992, no valor de R$ 450.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; e 28, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de Felipe Vaz Amorim e acolher as alegações de defesa apresentadas por Tânia Regina Guertas e Assumpta Patte Guertas para excluí-las do rol de responsáveis; 9.2. considerar revéis Antônio Carlos Belini Amorim e a empresa Amazon Books & Arts Eireli, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas dos sócios Antônio Carlos Belini Amorim, Felipe Vaz Amorim e da empresa Amazon Books & Arts Eireli, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) , o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/12/2004 290.000,00 30/06/2005 160.000,00 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo para a adoção das medidas que entender cabíveis.